Tribunal: STF
Processo: AI 553874
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Empréstimo compulsório. Energia Elétrica. L. 4.156/62.
   Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas à
   prescrição dos créditos da agravada e à incidência da correção
   monetária e dos juros no valor a ser restituído, de âmbito
   infraconstitucional; alegada ofensa aos dispositivos
   constitucionais dados como violados, que, se houvesse, seria
   indireta ou reflexa: incidência do princípio da Súmula 636.